Tribunal: TJBA
Processo: 8167624-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8167624-17.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RENATA CRISTINA DE AMORIM Advogado(s): RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA, MARCOS DE OLIVEIRA LIMA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.